Tribunal: CARF
Processo: 12448.931406/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.931406/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.964 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PARTNERS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os documentos fiscais
juntados pelo contribuinte e se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado,
acerca (a) da existência e quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte,
observando-se a existência de eventuais retenções com fundamento no art. 64 da Lei n°
9.430/1996 e exclusões da base de cálculo; (b) da disponibilidade do crédito ou eventual
utilização para outra compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário,
como registrado no despacho decisório; e (c) da suficiência do crédito apurado para liquidar a
compensação realizada. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 12448.931391/2012-88,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
Resolução no 3401-001.950, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito
de Cofins do período de apuração em questão, decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a compensação,
fundamentando: a análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.931406/2012-16
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.964 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931406/2012-16

de transmissão” informado no PER/DCOMP; a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP; diante da inexistência do crédito,
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando:
1 - A empresa Partners, importa mercadorias, referente à NCM n° 9021.1020
e revende a distribuidores e convênios médicos e hospitais:
2 - De acordo com Art 8° Parágrafo 12, inciso XIX da Lei 10 865/04,
incluído pela Lei 12 058/09 (vigência a partir de 01/01/2010) fica reduzido a
0% as alíquotas de PIS/COFINS importação, na hipótese de importação de
artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados na NCM
9021.10:
3 - Art. 28. Ficam reduzidas a 0% (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda, no mercado interno, de:
XV - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no
código 90.21.10 da NCM; (Incluído pela Lei n° 12.058, de 2009)
(Produção de efeito),
4 - A empresa durante o período de Janeiro/2010 a Abril/2012 continuou a
recolher PIS/COFINS, sobre as mencionadas mercadorias;
Portanto, acreditamos que fazemos jus ao crédito utilizado nas Per/Dcomp
não homologadas, para tanto anexamos os seguintes documentos:
1- Cópia da Planilha com os valores dos créditos, tais como o numero das
Per/Dcomp;
2- Cópia do livro de Saída do referido período;
3- Copia do Dacon retificado;
4- Cópia do Darf recolhido do referido período
Igualmente, solicita também informação sobre o valor do credito original utilizado
na Per/Comp em referência, pois consta no despacho decisório diferente do valor original
utilizado.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
(...)
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.964 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931406/2012-16

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
alega:
- tributou regularmente operações sujeitas à alíquota zero, nos termos da Lei n°
10.865/2004, mas verificando o erro retificou DACON e DCTF no prazo legal, gerando crédito
empregado na compensação;
- tendo localizado os documentos fiscais que deram origem ao crédito, antes
apenas relacionados na Manifestação de Inconformidade, agora faz sua juntada para comprovar a
ocorrência das operações e a classificação fiscal dos produtos, devendo os mesmos ser
analisados, sob pena de violação ao princípio da verdade material;
- a decisão recorrida reconheceu expressamente o direito ao crédito;
- apresenta nova planilha (doc. 04) com todas as notas fiscais e valores,
destacando a NCM 90.21.10, sendo que as receitas decorrentes destas notas deveriam ter sido
excluídas da base de cálculo da contribuição.
Encaminhado ao CARF para julgamento do recurso, o presente foi distribuído,
por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3401-001.950, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Da proposta de diligência
Trata-se de compensação em que foram empregados créditos de COFINS
decorrentes de pagamento indevido. Isto porque as vendas de
mercadorias classificadas no código NCM 90.21.10 foram tributadas pela
contribuição, quando deveriam estar sujeitas à alíquota zero, nos termos
da Lei no 10.865/2004:

Art. 8° As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a
base de cálculo de que trata o art. 7° desta Lei, das alíquotas de: (Vide
Medida Provisória no 668, de 2015) (Vigência)
(...)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas
hipóteses de importação de: (Regulamento)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.964 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931406/2012-16

(...)
XIX - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no
código 90.21.10 da NCM; (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009)
(Produção de efeito)
(...)
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda, no mercado interno, de: (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Vigência)
XV - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no
código 90.21.10 da NCM; (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009)
(Produção de efeito)

Não questionada a procedência jurídica do crédito, a controvérsia recai
sobre a existência e a quantificação do direito creditório. Em segunda
instância, as alegações do Recorrente foram acompanhadas da juntada de
notas fiscais às fls. 155/204, além de novas planilhas, as quais se somam
às planilhas anteriores, além de Livro de Registro de Saídas e DACON
do período. A decisão recorrida foi pela negativa do crédito por carência
probatória, tendo em conta que não foram apresentadas à época as notas
fiscais correspondentes, agora nos autos.
A posição reiterada deste Colegiado é pela admissão de provas em sede
de Recurso Voluntário, em homenagem ao princípio da verdade material,
mormente em
se tratando de despacho decisório
processado
eletronicamente, exceto quando manifestamente insuficientes ou
dissociadas das alegações que pretendem sustentar. Assim, deve-se
oportunizar ao Recorrente a demonstração da existência e da
quantificação do crédito pleiteado, uma vez que não houve, até a presente
fase, análise manual das notas fiscais apresentadas.
Considerando que aferição da existência e da quantificação do direito
creditório não pode ser realizada sem análise da documentação acostada
aos autos, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência
para que a unidade preparadora da RFB analise os documentos fiscais
juntados pelo contribuinte e se manifeste conclusivamente, mediante
relatório circunstanciado, acerca (a) da existência e quantificação do
direito creditório indicado pelo contribuinte, observando-se a existência
de eventuais retenções com fundamento no art. 64 da Lei n° 9.430/1996 e
exclusões da base de cálculo; (b) da disponibilidade do crédito ou
eventual utilização para outra compensação, restituição ou forma diversa
de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho decisório;
e (c) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação
realizada.

CONCLUSÃO

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.964 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.931406/2012-16

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise os documentos fiscais juntados
pelo contribuinte e se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca (a)
da existência e quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte, observando-se a
existência de eventuais retenções com fundamento no art. 64 da Lei n° 9.430/1996 e exclusões
da base de cálculo; (b) da disponibilidade do crédito ou eventual utilização para outra
compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no
despacho decisório; e (c) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação
realizada.

(assinado digitalmente)

Mara Cristina Sifuentes

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital